Tribunal: TJMT
Processo: 1021626-30.2023.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021626-30.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PATRICIA SANTOS RIBEIRO TAQUES COENE DE BRITO - CPF: 027.021.651-09 (EMBARGANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), LC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 23.622.943/0001-51 (EMBARGADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), PATRICIA SANTOS RIBEIRO TAQUES COENE DE BRITO - CPF: 027.021.651-09 (EMBARGADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), LC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 23.622.943/0001-51 (EMBARGANTE), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E
M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– OMISSÃO
–

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a omissão apontada
pela parte embargante e se pretende
rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3.
Embargos

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PATRICIA SANTOS RIBEIRO TAQUES COENE DE BRITO

opõe embargos de declaração
(ID nº
284560852
), objetivando sanar omissão existente no acórdão de ID nº

282161385
, proferido no Recurso de Apelação Cível, que
deu provimento ao recurso interposto por LC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, reformando a sentença para julgar improcedente a ação de obrigação de fazer c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais, julgando prejudicado o recurso adesivo da autora.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão
foi
omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, especialmente quanto à natureza consumerista da relação e à vulnerabilidade da consumidora.

Sustenta que houve omissão na análise da abusividade da cláusula de retenção de valores prevista no distrato, pois a decisão deixou de examinar a desproporcionalidade da retenção quase integral dos valores pagos (R$ 5.909,02), com devolução de apenas R$ 123,50.

Alega
, ainda, omissão quanto à responsabilidade da
requerida
pela execução fiscal indevida, argumentando que a embargada reteve valores correspondentes ao IPTU dos exercícios de 2018, 2019 e 2020, totalizando R$ 1.707,52, mas não os repassou ao fisco, gerando inscrição indevida na dívida ativa e propositura de execução fiscal contra a autora.

Ao final,
pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado,
com expressa manifestação sobre os artigos 2º, 3º, 4º
, 6º, 14 e 51 da Lei nº 8.078/90; artigos 884, 186 e 927 do Código Civil; artigos 11, 489,
§ 1º, IV, 997, § 2º, 1.022, II, do CPC; artigo 93, IX da CF.

Sem contrarrazões (ID nº
289663391
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

C
abe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que
deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão proferido
em

Recurso de Apelação Cível
, que

deu provimento ao recurso interposto por LC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, reformando a sentença para julgar improcedente a ação de obrigação de fazer c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais, julgando prejudicado o recurso adesivo da autora.

In
casu
,
não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação d
a embargante
com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção de em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque,
o
acórdão foi expresso ao reconhecer a validade do termo de rescisão extrajudicial firmado entre as partes, assinado livremente pela embargante, sem quaisquer vícios de consentimento.

Quanto à alegação de não apreciação da abusividade da cláusula de retenção, o acórdão foi claro ao reconhecer a eficácia do acordo extrajudicial firmado livremente entre as partes
.

No tocante à responsabilidade da
requerida
pela execução fiscal, o acórdão enfrentou expressamente a questão, afastando o dano moral com base na aplicação da Súmula 385 do STJ, diante da existência de outras inscrições legítimas preexistentes em nome da embargante.

Portanto, não há se falar em omissão no julgado.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025